Tribunal: TJDFT
Processo: 0709983-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART 781 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. O art. 781, I, do CPC prevê que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro: a) do domicílio do executado; b) de eleição constante do título; ou c) de situação dos bens a ela sujeitos. Sob a ótica da legislação processual civil, evidente tratar-se de regra de competência relativa, o que, a princípio, atrairia a incidência do enunciado sumular n. 33 do STJ, segundo o qual a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
2. De acordo com uma interpretação sistemática do diploma processual civil, se a cláusula de eleição de foro for abusiva, o juiz poderá, de ofício, reputá-la ineficaz e determinar a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, na forma do art. 63, § 3o, do CPC, quando for constatado efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa em razão de especial dificuldade de acesso à justiça.
3. No caso concreto, os elementos presentes nos autos não permitem afirmar que o contrato celebrado é de adesão, tampouco que qualquer das partes, pessoas jurídicas de direito privado, encontra-se em situação de vulnerabilidade a ponto de justificar a presunção de que as disposições contratuais não foram fixadas de forma livre, em condição de igualdade e de acordo com a autonomia da vontade. Também não há como afirmar que a escolha do foro ocorreu aleatoriamente, considerando que sócios da empresa credora residem e possuem domicílio em Brasília, local onde está localizada filial do devedor.
4. Por essas razões, não há indícios de prejuízo à ampla defesa da parte executada ou qualquer outra circunstância que possa evidenciar, de plano, abusividade da escolha contratual do foro. Consequentemente, merece reforma a decisão interlocutória que declarou, de ofício, ineficaz a cláusula de eleição de foro inserida na avença e determinou a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do executado.
5. Recurso conhecido e provido.